Tribunal: TJSP
Processo: 1062224-94.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD – Imóvel – Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por base de cálculo o valor venal correspondente dos lançamentos de IPTU – Admissibilidade – Decreto que extrapola a reserva legal e ofende o disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e artigo 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional – Base de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – ITCMD – Imóvel – Pretensão ao recolhimento do tributo tomando-se por base de cálculo o valor venal correspondente dos lançamentos de IPTU – Admissibilidade – Decreto que extrapola a reserva legal e ofende o disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal e artigo 97, incisos II e IV c.c § 1.o, do Código Tributário Nacional – Base de cálculo que deve corresponder ao valor de mercado, nunca inferior ao IPTU ou ITR, a teor do disposto na Lei Estadual n.o 10.705/00 – Possibilidade, contudo, de se franquear ao Fisco o direito de instaurar procedimento administrativo para arbitramento da base de cálculo do imposto a ser recolhido, nos termos do artigo 11 da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.